Tribunal: TJSP
Processo: 1002637-87.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada (RMC) – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada (RMC), pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002637-87.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelada
MARIA
CUSTODIA
TAVARES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20558 --
Apelação n. 1002637-87.2019.8.26.0438
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Maria Custodia Tavares
Comarca: Penápolis
Juiz de Direito: Heber Gualberto Mendonça
Sentença disponibilizada em 12.03.2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito
Desconto em margem
consignada (RMC)
Possibilidade
Ciência prévia do
consumidor Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada
(RMC), pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor
tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo
ilícito a ser indenizável.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 309/319, que julgou procedente a ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Maria Custódia Tavares contra Banco Bradesco S/A, para que sejam
cessadas as cobranças da taxa do cartão de crédito, bem como liberada
a margem consignada pertencente à autora, dada a presente declaração
de inexistência do débito correlato aos descontos mensais no benefício
previdenciário da parte autora; determinar o pagamento à parte
autora, a título de indenização por dano moral, o montante de 10 (dez)

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
salários mínimos, vigentes à época do pagamento, com atualização
monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da intimação da parte; e condenar o requerido a devolver em
dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário
da parte autora, atualizados monetariamente de acordo com a tabela
prática do E. Tribunal de Justiça deste Estado a partir do desconto,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou o banco
réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o banco (fls. 322/335) sustentando
ter restado demonstrado que a apelada contratou o cartão discutido nos
autos, e que assinou o contrato a rogo, não havendo que se falar em
desconhecimento das cláusulas. Explica que “por meio do cartão de
crédito consignado, o titular autoriza que parte de seu salário,
aposentadoria ou pensão seja retida em folha e destinada ao pagamento
da fatura, até o máximo percentual fixado por lei (5% do valor total da
folha de pagamento/benefício)”, e prossegue explanando sobre o
funcionamento da referida modalidade de cartão.
Destaca inexistir falha na prestação de
serviço, já que a apelada solicitou o cartão, porém não o utilizou e nem
há descontos sobre o mesmo, e aduz que a apelada não provou os fatos
apontados na inicial, cuja prova lhe competia, conforme artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Volta-se contra a condenação por danos
morais, já que os fatos narrados se trata de meros dissabores não
indenizáveis, e acrescenta inexistir nexo causal necessário entre o ato

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ilícito e o dano, para que haja a reparação. Requer seu afastamento, e
caso mantida, seja reduzida para uma indenização justa e moderada,
de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Impugna a devolução em dobro, uma vez
que as cobranças foram realizadas em estrita consonância com o que
restou pactuado entre as partes. Aponta ser impossível a aplicação de
correção monetária a partir dos descontos e juros de mora a partir da
citação, devendo ser considerada, para ambos, a dará da prolação da
sentença.
Relembra que a contratação se deu por
vontade livre e consciente da apelada, não sendo coagida para tal.
Sustenta que embora exista relação de consumo, a inversão do ônus da
prova apenas é cabível quando há verossimilhança nas alegações do
consumidor e ele for hipossuficiente, o que não é o caso.
O recurso é tempestivo, veio acompanhado
de preparo, e fica recebido, nesta oportunidade, em ambos os efeitos,
nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Sem apresentação de resposta ao recurso
para apelada (fls.340).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
ação
declaratória
de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de
reparação por danos morais, ajuizada por Maria Custodia Tavares
contra Banco Bradesco S/A, em que a autora alegou ser aposentada
pelo INSS, e que em seu benefício previdenciário vem sendo descontado
indevidamente, sem que houvesse contratado ou autorizado qualquer
serviço passível de gerar tais descontos. Ao obter extrato do seu
benefício, constatou que se tratava de um cartão de crédito na
modalidade RMC, o qual não fora solicitado.
Assim,
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo a declaração de inexistência de contratação, a suspensão
dos descontos referentes à reserva de margem consignável, a
condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente
cobrados e a indenização por danos morais em valor não inferior a R$
30.000,00.
O pedido de tutela de urgência para
cessão dos descontos restou indeferido (fls.18/20).
Após a apresentação da contestação e
documentos pelo réu e réplica, foi proferida a sentença de procedência
que ensejou a interposição do recurso, o qual merece ser acolhido.
Em que pesem as alegações da apelada, os
documentos dos autos demonstram claramente que aderiu a termo de
adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado
Banco Bradesco S/A (fls. 292/295). Desse modo, a despeito das
afirmações de que não teve ciência do quanto contratado, verifica-se
que o instrumento firmado pelo apelante era expresso a respeito das
cláusulas contratuais, estando em destaque o fato de se tratar de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cartão de crédito consignado.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, neste tipo de contrato vislumbra-se a ocorrência de
desproporcional negócio, porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a
parte contratante nunca irá conseguir proceder à quitação do
empréstimo, pois os valores descontados referentes à margem
consignada não são suficientes para suportar os encargos financeiros
provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas
para o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se o apelante estivesse
devidamente cientificado do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à anuente dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39,
incs. I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual
se passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto
estabelecido entre as partes, não podendo ser modificado de forma

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
unilateral, ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo
entre as partes. Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas
em benefício previdenciário do autor
Alegação de negativa de
solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu

Improcedência
Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais

Contratação
do
cartão
de
crédito
consignado
demonstrada, com expressa autorização do autor para débitos nos
contracheques
Vício de consentimento não demonstrado

Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor
Danos morais não caracterizados Recurso negado.*
(TJSP;
Apelação
1001941-62.2016.8.26.0145;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão
de
reforma
da
respeitável
sentença
de
improcedência

Descabimento - Hipótese em que a instituição financeira comprovou
a contratação de empréstimo na modalidade "RMC"
Montante
efetivamente disponibilizado - Abusividade não reconhecida

Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando demonstrado que houve a
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização
de desconto em folha de pagamento, na modalidade Reserva de Margem
Consignável- RMC, sem que a assinatura a rogo, aposta, com a
presença de duas testemunhas, tenha sido impugnada, o contrato deve
ser reputado como válido.
Nesse sentido:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, com pretensão à repetição do indébito e indenização
por danos morais. Sentença de improcedência mantida.
Autora analfabeta. Contratação consumada por meio de
assinatura a rogo da contratante e com subscrição por duas
testemunhas. Vício de consentimento não demonstrado.
Regularidade da contratação. Desnecessária a utilização do
cartão para validação do contrato. Numerário disponibilizado
à autora. Faculdade da autora na utilização ou não do cartão
de crédito contratado com taxa de juros a quem das
praticadas
em
operações
típicas
mercado.
Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato
legal e exigível. Inocorrência de dano moral. Precedente.
Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006252-22.2018.8.26.0438; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Destarte, se houve um serviço oferecido
pela instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em seu benefício previdenciário.
E esse ônus de comprovar a legitimidade
da contratação era do réu, que se desincumbiu bem desse ônus, ao
apresentar o contrato assinados pela autora (fls. 294), expressa
autorização para reserva de margem consignável (fls. 205), em
cumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Registre-se que o contrato celebrado pelas
partes é de adesão, tendo em vista que suas cláusulas são
padronizadas e estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
como sói acontecer nesse tipo de negócio. Contudo, não há identidade
entre os conceitos de contrato de adesão e contrato ilícito, de modo que
somente deverá ser modificado o contrato que comprovadamente estiver
em confronto com a legislação.
E, por fim, conforme reza o artigo 186, do
Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que
se cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação
da cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da
improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos.
Em vista do provimento do recurso, inverte-
se o ônus de sucumbência, devendo a autora arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R$ 1.200,00, ressalvada a gratuidade de justiça da qual a autora é
beneficiária.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --